Tribunal: TJDFT
Processo: 0735655-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELO ART. 1.015 DO CPC/15. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DEMONSTRADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso somente em face de decisões interlocutórias específicas, conforme disposição expressa no art. 1.015 do CPC/15.
2. A decisão que trata de produção de prova testemunhal não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15, sendo impossível a interpretação extensiva. Precedentes.
3. A jurisprudência pátria admite a quebra do sigilo fiscal e bancário nas ações judiciais que versem sobre a fixação ou a revisão de alimentos, sendo medida excepcional que pode ser adotada quando não houver elementos de prova suficientes nos autos quanto à capacidade financeira do Alimentante e não for possível produzir outras provas nesse sentido, tudo em observância ao interesse do Alimentando, com base no binômio necessidade e possibilidade.
4. No caso concreto, os documentos apresentados não se mostram aptos a demonstrar a real capacidade contributiva do alimentante, diante da controvérsia instaurada acerca da renda declarada, justificando-se a determinação de quebra do sigilo bancário e fiscal.
5. Inviável a condenação do Agravante por litigância de má-fé, se ausentes os requisitos do art. 80 do CPC/15.
6. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na extensão conhecida, não provido.